Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700295-92.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA COELHO SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente agravo de instrumento resultou prejudicado, em razão da prolação de sentença nos autos de origem. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) informa a subsistência do interesse recursal (agravo de instrumento), sob os seguintes fundamentos, in verbis: "[...] ainda que tenha havido sentença de mérito nos autos originários julgando procedente o pedido inicial, para determinar que o Distrito Federal realize a cirurgia requerida pela parte autora, não houve manifestação acerca da antecipação da tutela de urgência, de sorte que ainda subsiste o interesse recursal relativamente a esta questão, sobretudo porque o Agravado somente irá cumprir sua obrigação por ordem judicial e, o arquivamento do feito ensejará, desnecessariamente, um cumprimento de sentença provisório, caso seja interposto recurso inominado. Nada a prover em relação à manifestação da agravante. Conforme destacado pela douta Promotoria de Justiça, a ausência de manifestação quanto à tutela antecipada requerida, na oportunidade da cognição exauriente, deve ser resolvida perante o juízo de piso, por meio de aclaratórios, ou por recurso inominado ou nas contrarrazões do recurso interposto pelo Distrito Federal, não sendo possível a ampliação do presente recurso para atacar decisão definitiva. Intimem-se. Após,arquivem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito